Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO POR APENAS UM DOS GENITORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA.1 – Execução de título executivo extrajudicial. Legitimidade. Contrato de prestação de serviços educacionais firmado por apenas um genitor. A legitimidade passiva na execução de título executivo extrajudicial é definida no art. 779 do CPC em numerus clausus. O reconhecimento da obrigação de pagar decorrente da responsabilidade dos genitores pela mantença dos filhos (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil), abrangente da prestação de serviços educacionais, há de constar de título executivo, cabendo ao interessado postular na via da ação de cobrança se não detém instrumento com força executiva.2 – Legitimação extraordinária. O fundamento da legitimação extraordinária não autoriza ampliar as hipóteses de titularidade passiva da execução, pois vedada pelo art. 17 do CPC fora das hipóteses autorizadas por lei.3 – Recurso conhecido e desprovido.